Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A autora alega ter mantido união estável com o genitor dos réus desde janeiro de 2010 até o falecimento deste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre a autora e o falecido configurava união estável, nos termos da legislação vigente; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1o da Lei no 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1.723 do Código Civil, reconhece-se a união estável como entidade familiar, desde que configurada por convivência contínua, duradoura e pública, estabelecida com o propósito de constituição de família.
4. A análise do acervo probatório não demonstrou a existência de união estável entre a autora e o falecido. Os depoimentos colhidos revelam que a relação era discreta, restrita a encontros ocasionais, sem inserção social ou familiar relevante.
5. A ausência de convivência pública e contínua, bem como a falta de provas de um projeto de vida comum, enfraquecem a alegação de união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de convivência pública e contínua, bem como a falta de provas de um projeto de vida comum, enfraquecem a alegação de união estável."
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.278/1996, art. 1o; CF/1988, art. 226, § 3o; Código Civil, art. 1.723; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720014, 00180607220168070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 21/6/2023, p. 9/7/2023.